Tribunal: TJMT
Processo: 1034497-14.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034497-14.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HUDSON ARLINDO CORREA DE FRANCA - CPF: 432.998.811-91 (APELANTE), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIG
NADO E NÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO.
DESCABIMENTO
.
CRÉDITO LIBERADO NA CONTA D
O
AUTOR
.

CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE
O
AUTOR EFETUOU SAQUES E REALIZOU COMPRAS COM O CARTÃO
.
CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONTRATADO E D
A FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO.
AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO
.
SENTENÇA MANTIDA
.
RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, nulidade contratual e indenização por danos morais em contrato de cartão de crédito consignado.

II.
Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar a existência de vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado e a eventual falha no dever de informação por parte da instituição financeira.

III.
Razões de decidir

1
. A contratação de cartão de crédito consignado pelo autor foi devidamente comprovada pelos documentos juntados aos autos, os quais demonstram ciência e utilização do cartão por parte do recorrente, afastando a alegação de desconhecimento da modalidade contratual.

2
. Aplicação da teoria do
venire
contra
factum

proprium
, uma vez que o recorrente utilizou o crédito disponibilizado pelo banco e, apenas depois
de anos
, ingressou com a ação alegando vício de consentimento.

3
.
A
taxa de juros aplicada se e
ncontra em conformidade com a taxa média para operações de crédito da mesma espécie, de modo que não se verifica abusividade na cobrança de juros remuneratórios pactuados.

4. Não configurado ato ilícito por parte da instituição financeira, não merece provimento o pedido de repar
ação por danos morais.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “A utilização do cartão de crédito consignado por parte do autor,
que possuía
ciência das condições pactuadas, afasta a alegação de vício de consentimento e caracteriza a validade do contrato firmado, não havendo que se falar em nulidade contratual ou repetição de indébito.
”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 170, IV;
CDC, art.
42.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 297; TJMT, Apelação Cível no 1002928-85.2020; TJDF, Acórdão 1385848.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação C
ível interposto p
or

HUDSON ARLINDO CORREA DE FRANCA
,
contra
a sentença
de ID

238627743
,
proferida
nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual c/c restituição c/c indenização por danos morais, pelo
Juízo
da
4
a Vara
Especializada em Direito Bancário de Cuiabá
,
ajuizada

em desfavor de

BANCO BMG S/A
,

na qual foram
julgados
improcedentes
os pedidos contidos na inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor
da causa
.

Por intermédio d
as razões recursais de ID

238627745
,
o apelante pugna
pela
reforma da
r.
sentença, sustentando
que a contratação original na modalidade de cartão de crédito não foi esclarecida adequadamente pela instituição financeira, o que impossibilita a comprovação das condições pactuadas, como a taxa de juros aplicada.

Aduz que os descontos realizados na sua folha de pagamento são superiores ao débito contraído, caracterizando uma cobrança abusiva e uma dívida vitalícia.

Salienta a falha no dever de informação por parte do banco e pleiteia a conversão do contrato de cartão de crédito para empréstimo consignado, com
a consequente restituição dos valores pagos em excesso em dobro, nos termos do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor. Além disso, pugna pela condenação em danos morais, devido ao prejuízo sofrido por ele, que ficou privado de parte dos seus rendimentos por longo período.

Assim,
requer a
reforma da
r.
sentença, a fim de que seja feita a revisão da natureza do contrato de empréstimo firmado entre as partes.

O r
ecurso
é
tempestivo

e

preparado
(ID
242440682
).

Em suas contrarrazões juntadas no ID
240650692
, o
banco
apelado
pugna
pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Conforme relatad
o
no presente Recurso de Apelação
,
o

apelante
HUDSON ARLINDO CORREA DE FRANCA

se

insurge contra a decisão de 1o Grau
que julgou improcedente a
ação ajuizada
em desfavor de

BANCO BMG S/A
.

Eis os fundamentos adotados na sobredita decisão (ID
238627743
):

“
[...]

Não obstante a isso, sem embargo aos fundamentos lançados na exordial, analisando as provas produzidas pelo banco demandado por ocasião da contestação, verifica-se que a parte autora possuía total conhecimento acerca da modalidade da contratação efetivada com o banco demandado, pois além de realizar diversos saques,
utilizou por diversas vezes
o referido cartão
para compras das mais variadas espécies
,
conforme se verifica das faturas que instruem a contestação
.

Trata-se, portanto, de comportamento contraditório por parte do consumidor, pois ao utilizar o cartão de crédito de forma recorrente em transações financeiras distintas, acaba por confessar que era sabedor daquilo que fora contratado com o banco demandado, não sendo o caso, portanto, de deficiência de informação sobre a avença ou coisa parecida a ponto de caracterizar violação ao disposto no art. 52 do CDC.

Além disso, há que ser destacado que nessa modalidade contratual, o consumidor assume o ônus de quitar integralmente a fatura do cartão de crédito por ele utilizado, pois ao não
fazê-lo
, concorda com os juros e correções que incidirão ao montante não pago e que
serão
cobrados na fatura do mês subsequente, o que acaba por descaracterizar por completo qualquer alegação de vício de consentimento.

(
...)

Aduz a parte autora que a taxa de juros utilizada pelo banco demandado é abusiva e desproporcional, requerendo, para tanto, a revisão da contratação e adequação aos percentuais da tabela divulgada pelo Banco Central do Brasil para o período em que celebrada a avença.

Nessa perspectiva, há que ser destacado que muito embora as instituições financeiras não estejam limitadas ao patamar de 12% ao ano (Súmula vinculante no 07 e súmula no 596 do STF), tal situação não autoriza a cobrança de juros considerados exorbitantes.

Por outro lado, a prática de taxa de juros acima da média do mercado, por si só, não caracteriza abusividade nas relações contratuais havidas com instituições financeiras, cabendo, portanto, à parte inconformada, demonstrá-la de forma indubitável nos autos.

A propósito, merece destaque o posicionamento do STJ no sentido de que a
“perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos (trecho do voto condutor do Acórdão proferido no
REsp
.
1.061.530 – RS)
.

Assim, salvo nos casos de manifesto abuso decorrente de percentuais exorbitantes analisados em conjunto com circunstâncias outras verificáveis no caso concreto, não cabe ao estado/juiz interferir na economia do país determinando qual taxa de juros deverá ser praticada pela instituição bancária na sua atuação perante o mercado,
sob pena
de violação do princípio da livra concorrência estampado no inciso IV do art. 170 da Constituição Federal.

Nessa linha de raciocínio, é importante frisar, mais uma vez, que, mesmo em situações em que haja taxas potencialmente exorbitantes, a caracterização da abusividade perpassa necessariamente pela análise de outros elementos que vão além da simples comparação entre o índice praticado e a média de mercado.

(...)

De tudo o quanto foi dito, é de se concluir que o simples exercício de comparação – realizado pela parte autora em sua inicial – entre a taxa pactuada e a média praticada à época, é inservível para que haja a revisão dos juros remuneratórios pela via judicial tal como postulado, motivo pelo qual não há que se falar em readequação da taxa de juros remuneratórios aplicada no contrato celebrado entre as partes porque dentro dos padrões, limites e percentuais aceitáveis em transações como tais.
[
...]”

Inconformado com a
decisum
,
a

apelante interpôs recurso de apelação requerendo a reforma da sentença.

Pois bem.
Cinge-se a controvérsia a respeito da contratação de empréstimo pessoal consignado ou operação de empréstimo como saque no cartão de crédito
por parte do autor
.

In

casu
,
o
autor
nega que
tenha
s
olicitado a
contratação de cartão de crédito,
aduzindo que acreditava se tratar de empréstimo consignado.

Todavia, da análise dos autos,
constata-se que
o apelante firmou “
TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO BMG S.A E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO
”, conforme se verifica no ID 238627710, além das contratações dos saques constarem expressos
“
CONTRATAÇÕES DE SAQUE MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BMG
”
(ID 238627699 ao ID 238627704).

Inobstante não tenha nos autos o contrato originário
celebrado em 2009
, nota-se que
o apelante celebrou
um novo termo de adesão (ID 238627710
), bem como a cada saque efetuado, foram pactuados novos contratos,
contendo
expressa a modalidade de contratação
, a
taxas de juros aplicadas
e

dentre outras informações
.

Além disso, o
apelante assinou “TERMO DE CONSENTIMENTO ESCLARECIDO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO”,
em todas as contratações de saque e no termo de adesão,
que demonstra de forma clara que se trata de cartão de cr
édito consignado e não de empréstimo consignado, vejamos:

Além do mais
, há nos autos documentos que demonstram
o uso do cartão de crédito pelo
apelante, que
efetuou

14
saques
, sendo que todo
s eles foram disponibilizados ao
autor mediante transferência bancária
para a sua
conta
do Banco do Brasil
.

Em sua contestação o banco apelado juntou documentos que comprovam que
a
apelante possuía conhecimento que se tratava de cartão de crédito consignado
.

Outrossim
, mesmo depois do ajuizamento da presente ação, o autor continuou efetuando compras com o cartão, conforme se verifica no ID 238627732.

Logo
, tem-se que não
procede
a alegação
d
o
autor
de que não contratou ou recebeu qualquer informação de que estaria contratando cartão de crédito.

Isto porque, conforme acima explicitado, além de ter recebido o crédito a el
e
correspondente,
el
e
ainda utilizou do cartão para compras e saques.

Ainda, é oportuno destacar que o
apelante é servidor público estadual
, se tratando de Investigador de Polícia
, o que denota possuir grau de instrução suficiente para compreender a natureza do
contrato celebrado, adotar medidas de precaução e identificar eventuais fraudes contratuais.

Nestes termos, não se afigura
razoável e tampouco de boa-
fé
o
autor
/apelante ter contratado o citado o cartão de crédito consignado em
29/09/2009
, ocasião em que foi o liberado o primeiro crédito e, somente depois de passados mais de
13 (treze)
anos (ajuizamento da ação em
12/09/2023
) vir acionar o Poder Judiciário para pleitear a
nulidade do contrato, a
restituição de valores e a condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais, sob
a alegação de ter sido enganad
o
.

Com efeito, é cediço que em nosso ordenamento jurídico há vedação do comportamento contraditório, consubstanciado na máxima
venire
contra
factum

proprium
.

Deveras, há proibição de que "
alguém pratique uma conduta em contradição com sua conduta anterior, lesando a legítima confiança de quem acreditara na preservação daquele comportamento inicial
"
(TEPEDINO, Gustavo; BARBOZA, Heloisa Helena; e MORAES, Maria Celina
Bodin

de.
Código Civil interpretado conforme a Constituição da República. Vol. II. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 20).

O eminente Ministro Ruy Rosado de Aguiar, no voto proferido no
REsp
no 95.539/SP, salientou que
"[...] O Direito moderno não compactua com o
venire
contra
factum

proprium
, que se traduz como exercício de uma posição jurídica em contradição com o comportamento assumido anteriormente (Menezes Cordeiro,
Da Boa-Fé no Direito Civil, 742).Havendo real contradição entre dois comportamentos, significando a segunda quebra injustificada da confiança gerada pela prática do primeiro, em prejuízo da contraparte, não é admissível dar eficácia à conduta
posterior
"
(STJ, 4a Turma,
REsp
no 95539/SP, DJ de 14/10/1996).

Porta
nto, se restou evidenciado que o

autor
se beneficiou do contrato de reserva de margem consignável, mediante termo de adesão, com a devida autorização/aquiescência para desconto em folha de pagamento, bem como utilização do cartão, à espécie, descabe falar em vício de consentimento quando da contratação.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO.
AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONSUMIDOR.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
. FALHA NA INFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA. EFETIVA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS.
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
. PROIBIÇÃO. DESCONTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA. PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL. TAXAS DE JUROS. EXORBITÂNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO.

1. Não há que se falar em julgamento extra ou
ultra petita
quando o magistrado não ultrapassa o marco imposto pelas partes, decidindo a demanda nos limites em que foi proposta.

2. Decretada a revelia, a presunção da veracidade é relativa, uma vez que não induz obrigatoriamente à procedência do pedido inicial, que dependerá do exame pelo magistrado de todas as evidências e provas dos autos.

3. O julgamento de recurso interposto em processo
enquadrável
na alçada dos Juizados Especiais, mesmo quando realizado por Turma do Tribunal de Justiça, deve ser orientado pelos critérios da Lei n.9.099/95: simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Basta que a decisão tenha indicação suficiente dos elementos do processo, com fundamentação sucinta e parte dispositiva.

4. As instituições bancárias submetem-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula 297).

5. Comprovado que todas as condições e características da modalidade do ajuste foram expressamente informadas ao consumidor, afasta-se a alegação de falha no dever de informação.

6. Ante a proibição do
venire
contra
factum

proprium
, não pode o devedor, depois de contratar e receber o crédito integralmente em sua conta, aguardar mais de quatro anos para alegar vício de vontade na formação do contrato, sem consignar qualquer valor em juízo.

7. Diante da autorização legal (Lei no 10.820/2003, alterada pela Lei no 13.172/2015) e previsão contratual, não há ilegalidade no desconto em folha do valor mínimo da fatura do cartão de crédito, sobretudo porque o consumidor usufruiu do serviço contratado.

8. A taxa de juros praticada em operação diferente da contratada pelo consumidor não pode servir como parâmetro a justificar o reconhecimento de abusividade da taxa de juros efetivamente contratada. 9. Recurso conhecido e não provido
.
”

(TJDF - Acórdão 1385848, 07006145720218070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2021, publicado no DJE: 23/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA COMPRAS. CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONTRATADO. REGULARIDADE DOS DESCONTOS POR LONGO PERÍODO.
VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I - Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação quando demonstrado a utilização efetiva. Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato assinado, o qual autoriza os descontos relativos ao empréstimo,
a
improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação. Diante de provas da adesão com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.

II – Sentença reformada. Recurso conhecido e provido. (N.U 1002928-85.2020.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2024,
Publicado
no DJE 26/06/2024)
(
g.n
)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO EFETIVADA - SAQUE DO LIMITE EXPRESSAMENTE AUTORIZADO – VALOR CREDITADO, EM CONTA BANCÁRIA INDICADA PELO PRÓPRIO TITULAR – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.
O contrato assinado pela autora é bastante claro ao se identificar como Solicitação de Saque Via Cartão de Crédito, e nele se encontra inserida cláusula intitulada ‘Valor do Saque’, em que a autora manifesta expressa concordância com a realização do saque em seu cartão de crédito
.

”

(TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado, RAC no 1036956-96.2017.8.11.0041, Relator Des. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, j. em 04/12/2019, publicado no DJE 17/02/2020).
(
g.n
)

Além disto, a taxa de juros aplicada se e
ncontra em conformidade com a taxa média para operações de crédito da mesma espécie, divulgada pelo Banco Central do Brasil, de modo que não se verifica abusividade na cobrança de juros remuneratórios pactuados.

O recurso também não merece provimento quanto ao pedido de reparação por danos morais, uma vez que não restou configurado ato ilícito por parte da instituição financeira, que agiu em consonância com a legislação e jurisprudência pátria, tendo havido a devida contratação e autorização por parte do consumidor.

Destarte, não se verificando no caso o alegado vício de consentimento
do apelante
, afigura-se válido e eficaz o contrato firmado entre as partes,
razão pelo qual a
manutenção da sentença proferida na origem é medida que se impõe.

Por todo o exposto,
conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto p
or

HUDSON ARLINDO CORREA DE FRANCA
, mantendo-se a
r.
sentença
incólume
.

Em cumprimento ao disposto no a
rt. 85, §11
o
, do
CPC,

majoro
os honorários advocatícios
de 10% (dez por cento) para 15
%
(quinze por cento)
sobre o valor
atribuído a causa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024